Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731809-24.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO COELHO DA PAZ MENDES PACIENTE: KAIK DA SILVA GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAIK DA SILVA GOMES em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia e como ilegal o excesso de prazo na tramitação de inquérito policial para a apuração de crime de estelionato (inquérito policial n. 0702348-14.2024.8.07.0009). Salientou a Defesa técnica (Dr. BRUNO COELHO DA PAZ MENDES) que o inquérito policial n. 166/2024 foi instaurado para apurar a prática do crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal). Asseverou que as investigações decorreram de fraude na venda virtual de uma empilhadeira, pela qual a vítima WANDERLEY NEVES DA COSTA teria pagado o montante de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais). Ressaltou, contudo, que o paciente também foi vítima da infração penal, pois a empilhadeira comercializada lhe pertencia, foi vendida sem seu consentimento e sem sua participação, bem como não lhe resultou acréscimo patrimonial, visto que não recebeu qualquer montante por ela. Disse que, em razão dos fatos noticiados, sua empilhadeira foi apreendida em 14-fevereiro-2024 e permanece sob custódia estatal desde então. Aduziu que o procedimento investigativo é constantemente prorrogado, embora tenha sido instaurado há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. Argumentou que a infração penal em apuração é considerada de baixa reprovabilidade e que as prorrogações deferidas pelo Ministério Público são desnecessárias, além de privar-lhe indevidamente de seu bem apreendido. Explanou que há prova inequívoca da propriedade da empilhadeira e de que seu legítimo proprietário, o ora paciente, assim como WANDERLEY NEVES DA COSTA foram vítimas da mesma infração penal. Aduziu que o Relatório de Investigação n. 378/2025 aponta as pessoas de KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA, NANTIELE BARROS DE OLIVEIRA e EDIEL DE SOUZA RIBEIRO como autoras da infração penal. Destacou que a não restituição da máquina ao paciente enseja grave constrangimento ilegal, além de prejuízos de ordem material, pois se trata de equipamento destinado à venda. Sustentou que o excesso de prazo na formação da culpa não pode ser imputado à vítima. Requereu, liminarmente, a suspensão do inquérito policial n. 0702348-14.2024.8.07.0009. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar para trancar o inquérito policial ante o excesso de prazo para a formação da culpa e a restituição da máquina empilhadeira ao paciente, seu legítimo proprietário. Subsidiariamente, postulou a fixação de data definitiva para o encerramento do procedimento investigativo, “pelo fato de comprovadamente ser o Paciente vítima do crime de estelionato”. É o relatório. Decido. Trata-se o “habeas corpus” de remédio constitucional apto a proteger, exclusivamente, a liberdade de locomoção, de maneira que se mostra inviável seu processamento quando a alegação de ilegalidade recai sobre a apreensão de bens. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de busca e apreensão de veículo de propriedade do paciente, bem como a restituição de dinheiro apreendido no interior do automóvel, por inadequação da via eleita e ausência de prejuízo à liberdade de locomoção do paciente. 2. Não cabe a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses casos, o remédio constitucional seria admitido tão somente quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não se observa na presente hipótese. 3. Houve recurso de apelação, com o mesmo objetivo, já julgado por esta Turma. Assim, quando ao mérito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, este Tribunal não possui competência para analisar seus próprios atos em sede de habeas corpus. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1910609, 0719870-81.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) (grifos nossos). No caso concreto, embora o Impetrante requeira o trancamento do inquérito policial n. 0702348-14.2024.8.07.0009 pautado no excesso de prazo para a formação da culpa, percebe-se que a pretensão está fundada no desiderato de obter a restituição da empilhadeira apreendida em favor do paciente, ao argumento de que é seu legítimo proprietário e que, igualmente, foi ludibriado pelos agentes delitivos. Ao consultar os autos de origem, extrai-se que o paciente não consta como investigado, nem teve medidas constritivas impostas contra si. A única restrição que afeta sua gama de direitos é a apreensão da empilhadeira, cuja propriedade, frise-se, sequer foi comprovada a contento pelo paciente. É relevante mencionar que a pretensão de restituição do bem apreendido já foi apreciada por esta Segunda Turma Criminal, no julgamento da apelação criminal n. 0703962-54.2024.8.07.0009, que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve o bem sob custódia estatal com fundamento na insuperável dúvida acerca de sua propriedade e na relevância do bem para o deslinde da instrução criminal. Confira-se a ementa do acórdão: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE EMPILHADEIRA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO. ENTREGA DO BEM A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal). 2. Inviável a restituição de bem móvel (empilhadeira) apreendido ou a nomeação do requerente como fiel depositário ante a existência de dúvida quanto a sua propriedade, notadamente porque houve anúncio de venda, transação de compra e venda e entrega do bem ao pretenso comprador, em poder de quem a coisa foi apreendida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1893483, 0703962-54.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024). Feitas essas considerações, está evidente que inexiste interesse a ser resguardado pela via deste “writ”, porquanto a pretensão veiculada pelo Impetrante não demonstra a necessidade de tutelar a liberdade de locomoção do paciente, mas almeja, como finalidade precípua, a devolução de objeto material ao patrimônio jurídico do paciente, o que é incompatível com este remédio constitucional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator